Tribunal: TJES
Processo: 0000600-17.2022.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000600-17.2022.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ALESSANDRO CATABRIGA CORADINI
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO DIREITO DE DIRIGIR. CERCEAMENTO DE AMPLA DEFESA. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0000600-17.2022.8.08.0013

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: ALESSANDRO CATABRIGA CORADINI

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO DIREITO DE DIRIGIR. CERCEAMENTO DE AMPLA DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO ORDINÁRIA NA QUAL A PARTE AUTORA PRETENDE, EM SÍNTESE, OBTER A NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO LAVRADO PELO DETRAN ES, E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR DELE DECORRENTE, EM VIRTUDE DE TER SE RECUSADO A REALIZAR O EXAME DE ALCOOLEMIA, POR MEIO DO APARELHO ETILÔMETRO. AFIRMA A PARTE AUTORA QUE NÃO PODERIA SER AUTUADO PELA SIMPLES RECUSA E QUE NÃO FOI CONSTATADO QUAISQUER SINAIS DE EMBRIAGUEZ. ALÉM DISSO, ALEGA QUE NAO FOI DEVIDAMENTE NOTIFICADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR INSTAURADO EM SEU DESFAVOR.
(2). ANTÍTESE.
ADUZIU-SE A NECESSIDADE DA AÇÃO SER JULGADA IMPROCEDENTE, TENDO EM VISTA A LEGALIDADE DA CONDUTA DA RÉ. AFIRMOU QUE O STJ JÁ SEDIMENTOU O ENTENDIMENTO DA LEGALIDADE DA INFRAÇÃO AUTUADA COM BASE NOS ARTS. 277, 3°, OU 165-A, DO CTB, INDEPENDENTE DA COMPROVAÇÃO DE SINAIS DE EMBRIAGUEZ. ALÉM DISSO, NÃO HOUVE CERCEAMENTO DE DEFESA, HAJA VISTA QUE O AUTOR MUDOU DE ENDEREÇO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO DETRAN.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
Pelo todo exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE 0 PEDIDO, para declarar nulo o procedimento administrativo, n° 86737538 e consequentes penalidades dele advindas, extinguindo o feito com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil.”.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA O RECURSO MANEJADO ACOLHIDO E PROVIDO PARA MODIFICAR A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, JULGANDO IMPROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, DECLARANDO A LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO.
(5). CONTRARRAZÕES DO REQUERIDO.
REQUER, EM SUMA, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE.
(6). DO MÉRITO.
EM QUE PESE A ARGUMENTAÇÃO DO RECORRENTE, ENTENDO QUE A SENTENÇA NÃO MERECE REFORMA. APÓS ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DOS AUTOS, ENTENDO QUE, DE FATO, NÃO HOUVE ESGOTAMENTO DE TENTATIVAS, A FIM DE QUE PUDESSE NOTIFICAR A PARTE AUTORA POR EDITAL. ALÉM DISSO, EM SEDE DE RÉPLICA, A PARTE AUTORA ADUZIU QUE “
o endereço do Requerente que consta na base de dados da Requerida DETRAN/ES é Rua Jocarly Garcia, n° 767, casa, bairro Santo Andrezinho, Castelo/ES, e desta forma não há motivos para questionar a desatualização ou erro do endereço do Requerente, uma vez que ele curnpriu com sua obrigacão e que de manter seus dados atualizados junto aos órgãos de trânsito
.”.
Não é outra a orientação jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça:
ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO GRAVÍSSIMA CANCELAMENTO DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE ENSEJOU A APLICAÇÃO DA PENALIDADE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É cediço que a infração gravíssima, na hipótese, foi cometida antes do interregno de 01 (um) ano para ser conferida a CNH definitiva, o que autoriza o cancelamento da permissão para dirigir, por força da regra do artigo 148, §3º, do CTB. Também é sabido que o c. Superior Tribunal de Justiça entende que o cancelamento da permissão para dirigir dispensa a instauração de processo administrativo, pois a expedição de CNH definitiva é mera expectativa de direito do candidato e a aferição do preenchimento dos requisitos estabelecidos para tanto se dá de forma objetiva. Ocorre que a referida dispensa não se aplica à imputação da infração de trânsito em si, tendo em vista o que preleciona os artigos 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro e a Súmula nº 312 do c. STJ, de modo que a validade da autuação da infração de trânsito pressupõe o envio idôneo tanto da notificação de autuação quanto da notificação de penalidade. 2. In casu , a notificação da autuação foi enviada por carta com aviso de recebimento, mas esta foi devolvida com a informação outros. Com o retorno desta informação, desde logo foi emitido um edital de autuação publicado no Diário Oficial do Município. Não consta dos autos a comprovação de que foram efetuadas três tentativas frustradas de notificação do apelado pelos Correios. Sequer foi juntada a cópia do Aviso de Recebimento devolvido, com eventuais dias e horários do cumprimento infrutífero da diligência (art. 10, §1º e §2º, da Resolução CONTRAN nº 182/2005). Por outro lado, a notificação para aplicação da penalidade foi entregue na primeira tentativa realizada. 3. A Resolução CONTRAN nº 182/2005, prevê, expressamente, que a notificação será expedida ao infrator por remessa postal, por meio tecnológico hábil ou por outros meios que assegurem a sua ciência (artigo 10, §1º), admitindo a notificação por edital somente se esgotados todos os meios para notificar o infrator (artigo 10, §2º), o que não ocorreu no caso concreto. Em casos análogos ao dos autos, já se manifestou esta egrégia Corte pela insubsistência do auto de infração. Precedentes. 4. A ausência de notificação acerca da autuação inviabilizou, inclusive, a apreciação administrativa da tese defensiva do impetrante de que não era quem estava conduzindo a motocicleta no momento da infração de trânsito. Aliás, tal como observado pela magistrada de origem, o impetrante/apelado demonstrou que no dia e horário em que foi cometida a infração de trânsito se encontrava realizando sessão de fisioterapia, de modo que seria impossível cometer a infração apontada, a qual foi cometida pelo condutor que levou a parte ao consultório de fisioterapia. 5. Recurso conhecido e improvido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190126292, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 08/04/2022).

Por essas razões, mantenho a sentença.

(8) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
. (8)

CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)